Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0700357-98.2021.8.07.0000 Agravante: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRAZIL LTDA Agravado: JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRAZIL LTDA contra decisão proferida na ação de exigir contas 0720506-83.2020.8.07.0001 proposta por JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de dilação de prazo para prestar contas nos seguintes termos (ID 85407429): “Trata-se de Ação de Prestação de Contas, em segunda fase, proposta por JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em desfavor de ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, partes qualificadas nos autos. Transcorreu o prazo de 15 dias para o Réu prestar as contas determinadas na Sentença de Id. n. 78829424, consoante Certidão de Id. n. 84914386. Por sua vez, o Requerido peticionou requerendo dilação do prazo para apresentação das contas para 90 dias, sob a alegação de alta complexidade. É o relatório. Decido. A Sentença de Id. n. 78829424 condenou o Réu “... na obrigação de prestar as contas dos lançamentos efetuados na conta corrente 35.347-7, agência 3380-4, do Banco Bradesco, a partir do rompimento do contrato de administração celebrado entre as partes, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do CPC), especificando-se as receitas e despesas, o respectivo saldo e instruídas com os documentos justificativos...”. A referida Sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 07/12/2021, consoante Certidão de Id. n. 79041963. Assim, o prazo de 15 dias úteis conferido expirou no dia 29 de janeiro de 2021. Todavia, o Requerido peticionou requerendo dilação de prazo para prestar as contas tão somente no dia 03/03/2021, quando transcorrido 35 dias úteis da publicação da Sentença. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento do pedido de dilação de prazo, tendo em vista a clara inércia do Requerido em prestar as contas determinadas. Fica o Autor intimado para apresentar as contas, no prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 550, §6o do Código de Processo Civil. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2021 16:39:57. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Nas razões do recurso, a agravante relata que nos autos de origem foi interposto agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento, contra decisão que condenou a requerida a prestar contas. Afirma que em decorrência do efeito devolutivo, a interposição de todo e qualquer recurso impede a preclusão da matéria nele impugnada. Alega que caso a eficácia da decisão agravada não seja sustada, perderá o direito de prestar contas e de impugnar as apresentadas pela parte recorrida. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para o fim de ser reconhecido que não houve a preclusão do direito da Agravante em apresentar as referidas contas, até julgamento dos agravos (ID 23962046). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 23962052), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de ação de exigir contas na qual a ora agravada pede esclarecimentos quanto aos saques realizados na conta corrente 35.347-7, agência 3380-4, banco Bradesco, em razão do contrato de acordo comercial para a administração de empreendimento apart hoteleiro do edifício Jade Hotel Home Office (ID 66994860). A decisão agravada indeferiu o pedido de dilação de prazo para prestar contas (ID 85407429). O recorrente resume seu recurso à alegação de que o magistrado a quo não poderia ter proferido a decisão agravada, já que ainda estaria pendente de julgamento o agravo do instrumento 0703109-77.2021.8.07.0000, interposto contra decisão pretérita, que julgou procedente o pedido da primeira fase para condená-la à obrigação de prestar contas dos lançamentos efetuados na supracitada conta corrente (ID 78829424). Nesse descortino, é imperioso salientar que nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, o agravo de instrumento somente será recebido com efeito suspensivo por decisão do relator, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Todavia, nos autos do referido agravo de instrumento 0703109-77.2021.8.07.0000 foi proferida decisão deferindo parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo apenas quanto à condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 23173263/0703109-77). Como se vê, ao contrário do que alega o recorrente, no que se refere à obrigação de prestar contas, o agravo de instrumento pretérito foi recebido apenas no efeito devolutivo, portanto, não há impedimento legal para que o magistrado a quo dê prosseguimento à marcha processual de origem. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. INCOLUMIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SOCIEDADE DE FATO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS. DANOS MORAIS E COMERCIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O relator pode tanto atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (colocando em letargia os efeitos da decisão objeto do recurso) quanto antecipar a tutela recursal (outorgando o que foi negado na decisão profligada), observados os requisitos específicos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo - art.300) e da tutela de evidência (clarividência do direito - art.311)." (Execução e Recursos: comentários ao CPC de 2015: Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni... [et al.]. - 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.1057). 1.1. Agravo de instrumento recebido, apenas, no efeito devolutivo não implica suspensão de efeitos da decisão recorrida, mantendo-se curso normal da marcha processual nos autos principais. 1.2. (...)”. (07028132720188070011, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 25/6/2020). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator